Tribunal: TJES
Processo: 5004429-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004429-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: MARIA PIRES DA ROCHA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5004429-91.2021.8.08.0000

Obrigação de Fazer / Não Fazer
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES X
MARIA PIRES DA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que lhe determinou a imediata inclusão dos recorridos em programa de aluguel social.

O recorrente sustenta que a decisão fustigada deve ser cassada, por entender que inexiste qualquer fundamentação.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito suspensivo pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer do
Parquet
no sentido da rejeição do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AI 5004429-91.2021.8.08.0000

Obrigação de Fazer / Não Fazer
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES X
MARIA PIRES DA ROCHA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão objurgada que determinou o custeio de aluguel social pelo recorrente.

O Município de Colatina/ES se insurge em face do
decisum
, alegando a ausência de fundamentação.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Neste momento, após analisar com acuidade os argumentos vertidos por ambas as partes, em sede de contraditório regular nesta instância, penso que deve ser mantido o
decisum
objurgado.

E assim o digo, porque, inobstante esteja a manifestação judicial vergastada manifestadamente concisa, não há como negar que o magistrado
a quo
apontou a razão necessária para o acolhimento da tese de aluguel social, qual seja a verificação pela equipe da Prefeitura Municipal sobre a necessidade de demolição dos imóveis dos recorridos.

Tratando-se de pessoas carentes e sem qualquer estrutura para se instalarem em outro local, o pagamento do aluguel social a essas famílias exsurge medida imperiosa e nesse linha decidira a magistrado singular.

Do
decisum
hostilizado é possível perceber que fora apontado que o aluguel social seria devido somente em ultima
ratio
e se constatada a necessidade pela própria Administração Municipal.

Outrossim, penso que as razões trazidas pelo julgador não obstam a apresentação de defesa pelo recorrente, ao contrário do que ele tenta fazer crer.

Na esteira do que orienta o c. STJ, as decisões judiciais precisam expor o motivo que levou o julgador a concluir de determinada forma, sendo despiciendo o enfrentamento de questões que não são capazes de influir na alteração do entendimento.

A propósito, vejamos:

1.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que apresenta-se nula a decisão que se ressente de fundamentação. Por sua vez, não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.
(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198906629, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

Diante dessas razões, tenho por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
objurgado.

É como voto.

Vitória/ES., 22 de julho de 2022

R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AI 5004429-91.2021.8.08.0000

Obrigação de Fazer / Não Fazer
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES X
MARIA PIRES DA ROCHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Nos
termos da jurisprudência pátria,
só há de ser reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando o julgador deixar de explicitar minimamente as razões de seu convencimento.

II.

Dizendo o magistrado as razões pelas quais entendeu ser devido o aluguel social, resta afastada a alegação de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

III.
Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.